Tribunal: TJSP
Processo: 0010393-79.2003.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – EXPLOSÃO DE CARRINHO DE PIPOCA EM EVENTO DENOMINADO "RECREANÇA" – ACIDENTE DE CONSUMO – MORTE DE CRIANÇA DE 10 ANOS - DANOS MORAIS – Pretensão inicial voltada à reparação de danos morais em razão de explosão provocada à filha da autora por defeito no serviço público (lazer) prestado pelos

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – EXPLOSÃO DE CARRINHO DE PIPOCA EM EVENTO DENOMINADO "RECREANÇA" – ACIDENTE DE CONSUMO – MORTE DE CRIANÇA DE 10 ANOS - DANOS MORAIS – Pretensão inicial voltada à reparação de danos morais em razão de explosão provocada à filha da autora por defeito no serviço público (lazer) prestado pelos requeridos – responsabilidade subjetiva (omissão) – acervo fático-probatório coligido aos autos que se mostra suficiente para evidenciar os elementos constitutivos da responsabilidade civil da Municipalidade – inexistência de culpa exclusiva da vítima na hipótese sub judice – ausência de fiscalização – CONSECTÁRIOS LEGAIS – convergência parcial entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão parcialmente retratada.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000157388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 0010393-79.2003.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que são
apelantes SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI DEPARTAMENTO
REGIONAL DE SAO PAULO, PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI e TV
VALE DO PARAIBA LTDA, são apelados FABIANA CRISTINA DE SOUZA (E
OUTROS(AS)), JULIO CESAR DA SILVA, LUCIANA CRISTINA DE SOUZA,
JULIANO DE SOUZA e ADRIANE CRISTINA DE SOUZA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Modificaram em parte o acórdão
primitivo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
213
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 0010393-79.2003.8.26.0292
APELANTES: SERVIÇO
SOCIAL
DA
INDÚSTRIA
(SESI)

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SÃO PAULO;
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ;
TV VALE DO PARAÍBA LTDA (TV VANGUARDA
PAULISTA)
APELADOS:
FABIANA CRISTINA DE SOUZA;
JÚLIO CESAR DA SILVA;
LUCIANA CRISTINA DE SOUZA;
ADRIANE CRISTINA DE SOUZA
ORIGEM: 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACAREÍ
VOTO N° 15.573
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015)
APELAÇÃO
RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO EXPLOSÃO DE CARRINHO DE
PIPOCA EM EVENTO DENOMINADO “RECREANÇA”
ACIDENTE DE CONSUMO MORTE DE CRIANÇA
DE 10 ANOS - DANOS MORAIS Pretensão inicial
voltada à reparação de danos morais em razão de explosão
provocada à filha da autora por defeito no serviço público
(lazer) prestado pelos requeridos
responsabilidade
subjetiva (omissão) acervo fático-probatório coligido aos
autos que se mostra suficiente para evidenciar os elementos
constitutivos da responsabilidade civil da Municipalidade
inexistência de culpa exclusiva da vítima na hipótese sub
judice
ausência de fiscalização
CONSECTÁRIOS
LEGAIS
convergência parcial entre o entendimento
exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de
recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-
MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no
810 do STF) sistemática de sobrestamento prevista no art.
1.030, inciso II, do CPC/2015 devolução dos autos à
Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação

decisão parcialmente retratada.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
313
Vistos.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos, respectivamente, pelo SERVIÇO SOCIAL DA
INDÚSTRIA - SESI, pelo MUNICÍPIO DE JACAREÍ e pela TV
VALE DO PARAÍBA LTDA., nos autos da “ação de reparação
civil por danos morais”, ajuizada pelos apelados,
FABIANA CRISTINA DE SOUZA e outros (justiça gratuita),
julgada parcialmente procedente pelo Juízo “a quo”, sob
o fundamento de ter sido comprovada a responsabilidade
civil solidária dos requeridos em relação à morte da
criança de 10 anos, por queimaduras, em razão da má
prestação do serviço consistente em evento denominado
“Recreança” fornecido às crianças no dia 12.10.2002,
cabendo aos requeridos, de forma solidária, o pagamento
de indenização pelos danos morais ocasionados à mãe da
criança e, posteriormente, aos seus sucessores, no valor
de R$150.000,00, devidamente acrescido dos consectários
legais,
incidindo
correção
monetária,
pela
tabela
prática do Tribunal de Justiça, a partir do ajuizamento
da ação, bem como juros moratórios, de 1% ao mês, a
contar da primeira citação, consoante r. sentença de
fls. 501/510, cujo relatório se adota.
Apelaram todos os requeridos.
O Serviço Social da Indústria (SESI), em
suas razões de recurso (fls. 514/530), sustentou,
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva “ad causam”,
tendo em vista que sua participação no evento restringiu-
se
apenas e tão somente ao lazer das crianças,
disponibilizando seus professores de educação física,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
413
com a finalidade de promover jogos e brincadeiras, além
de ter contratado empresas especializadas na locação de
brinquedos
para
serem
utilizados
como
recreação.
Argumentou que a locação de alimentação coube as demais
entidades de assistência social, dentre elas a CAPAMEV,
que ficou responsável pelo fornecimento de carrinhos de
pastel, pipoca e refrigerante. No mérito, defendeu que
incumbia à Prefeitura Municipal de Jacareí, no momento
de concessão de alvará para carrinhos de gêneros
alimentícios, proceder prévia vistoria dos mesmos, pois
o SESI não possui poder de polícia. Requereu, ao fim, o
provimento do recurso, a fim de declarar a ilegitimidade
passiva ad causam do SESI, ou, subsidiariamente, a
redução do valor fixado a título de indenização por
danos morais, bem como fosse diminuído o valor arbitrado
a título de verba honorária sucumbencial.
Por sua vez, a Municipalidade de Jacareí,
em suas razões de apelação (fls. 538/551), suscitou,
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam,
afirmando que a empresa CAPAMEVI que ficou responsável
pelo fornecimento de pipoca. Ademais, ressaltou a
ausência do nexo de causalidade entre o evento e o dano
causado. Argumentou que a responsabilidade civil do
Estado por omissão é subjetiva, de modo que necessita da
demonstração inequívoca de culpa. Requereu, ao final, o
provimento do apelo, a fim de declarar sua ilegitimidade
passiva ad causam, ou, subsidiariamente, a redução do
valor fixado a título de indenização por danos morais,
bem como fosse diminuído o valor arbitrado a título de
verba honorária sucumbencial.
A TV Vale do Paraíba LTDA. aduziu, em seu

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
513
apelo (fls. 554/560), que nenhuma reparação lhe é
devida, porquanto o evento “Recreança” foi organizado
pela Prefeitura de Jacareí, que cabia fiscalizar a
segurança dos equipamentos dos vendedores ambulantes
admitidos no parque. Neste sentido, afirmou que sua
participação limitou-se à veiculação de propaganda do
evento. Argumentou que a comercialização de produtos
alimentícios
durante
o
evento
foi
concedida
pelo
Prefeito, através da Portaria no 3.237.
O v. acórdão proferido por esta 4a Câmara
deu provimento aos recursos dos réus TV VANGUARDA LTDA e
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
SESI, reconhecendo suas
ilegitimidades passivas ad causam para atuar no feito,
nos termos do art. 267, VI do CPC. E, negou provimento
ao recurso da requerida PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ,
de modo a manter parcialmente a r. sentença de primeiro
grau, para reconhecer tão somente a responsabilidade da
Municipalidade
por
omissão
na
fiscalização
dos
comerciantes de alimentos no evento fornecido aos
munícipes,
com
observação
quanto
aos
consectários
legais, devendo incidir juros de mora, na base de 1% ao
mês (art. 406, do CC/2002 cc. art. 161, §1o, do CTN), a
partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção
monetária segundo os índices da tabela prática do
Tribunal de Justiça, a partir do arbitramento dos danos
morais (Súmula 362 do STJ), bem como para corrigir o
valor da verba honorária sucumbencial, fixando-a aqui,
em respeito aos critérios de ponderação estatuídos nas
alíneas do §3o, do art. 20, do CPC/73, em R$5.000,00
(fls. 724/749).
Inconformados, o MUNICÍPIO DE JACAREÍ

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
613
interpôs Recurso Especial (fls. 752/767) e Recurso
Extraordinário (fls. 771/784), e a ré TV VALE DO PARAÍBA
LTDA. interpôs apenas Recurso Extraordinário (fls.
789/796).
Por determinação da Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, considerando o resultado do
julgamento proferido pelo Excelso Pretório no RE no
870.947/SP (Tema no 810) e no REsp no 1.495.146-MG (Tema
no 905 do STJ), bem como o disposto no art. 1.030,
inciso II, do Código de Processo Civil/2015, os autos
foram devolvidos a esta Turma Julgadora para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão
(fls. 854/858).
Foi determinado o sobrestamento do feito
até decisão definitiva acerca da modulação dos efeitos
pela Suprema Corte, referente ao julgamento dos Embargos
de Declaração opostos no RE no 870.947/SE (fls. 867).
Juntada de petição pelos autores-apelados
informando o julgamento definitivo do RE no 870.947/SE
pelo egrégio STF (fls. 870).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo Plenário do Excelso Pretório, por maioria
de votos, quando do julgamento do Recurso Extraordinário
no 870.947/SE:
“Ao final, por maioria, vencido
o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
713
teses, nos termos do voto do Relator:
1)
O
art.
1o-F
da
Lei
no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional
ao
incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária,
aos
quais
devem
ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais
a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração
da
caderneta
de
poupança
é
constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e
2)
O
art.
1o-F
da
Lei
no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Deste modo, verifica-se que o E. STF
firmou posicionamento no sentido de que:
1.
JUROS DE MORA.
1.A.
Nas condenações advindas de relação jurídica
TRIBUTÁRIA: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
813
manifesta-se incompatível para com o texto constitucional, devendo-se aplicar, em
substituição, os mesmos índices devidos pelo
contribuinte em situação de mora equivalente.
1.B.
Nas condenações advindas de relação jurídica NÃO-
TRIBUTÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
compatível
para
com
o
texto
constitucional, devendo-se observar o índice de
remuneração da caderneta de poupança.
2.
CORREÇÃO MONETÁRIA. O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o, da Lei no
11.960/09, manifesta-se incompatível para com o texto
constitucional, uma vez que a TR não configura índice de
atualização monetária idôneo.
Ainda,
insta
registrar
o
que
ficou
decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, quando do julgamento do Recurso Especial no
1.495.146/MG:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97
(COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO
A
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO."
TESES
JURÍDICAS
FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009),
para
fins
de
correção
monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação
apriorística da taxa de correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
913
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística)
de
taxa
de
atualização
monetária.
Do
contrário, a decisão baseia-se em índices
que,
atualmente,
refletem
a
correção
monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar
o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública
com
base
no
índice
oficial
de
remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer
a
validade
dos
precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015,
impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas
as
condenações
oriundas
de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender
da natureza da condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza administrativa em geral.
As
condenações
judiciais
de
natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
1013
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora correspondentes à taxa Selic, vedada
a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros
de
mora:
0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual
não se justifica a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza previdenciária.
As
condenações
impostas
à
Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
1113
natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de
juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso.
Não
havendo
disposição
legal
específica, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic,
sendo
vedada
sua
cumulação
com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não
obstante
os
índices
estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza
da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade
há de ser aferida no caso concreto.
"SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de
natureza
tributária,
não
é
possível
a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para
atualização monetária nem para compesação da
mora -, razão pela qual não se justifica a
reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art.
1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-
N e seguintes do RISTJ.
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)
Com efeito, observa-se que o Tema no 810
do STF apenas reconheceu a inconstitucionalidade da
utilização da TR como índice da correção monetária, mas
não determinou de forma expressa a aplicação do índice
IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
1213
Em seguida, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, por meio do Tema no 905, entendeu pela
legitimidade de aplicação dos índices INPC e IPCA-E para
fins de correção monetária, por serem capazes de captar
o fenômeno inflacionário, de modo que não reconheceu o
IPCA como indevido.
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão
proferido
por
esta
Colenda
Câmara,
em
parcial
consonância com o entendimento do Excelso Pretório,
registrou que: “(...) com observação quanto aos consectários
legais, devendo incidir juros de mora, na base de 1% ao mês
(art. 406, do CC/2002 cc. art. 161, §1o, do CTN), a partir do
evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária
segundo os índices da tabela prática do Tribunal de Justiça,
a partir do arbitramento dos danos morais (Súmula 362 do STJ)
(...)” (fls. 749).
Destarte, este órgão colegiado, de fato,
divergiu em parte do entendimento posteriormente firmado
pelo E. STF (tema no 810) no que tange aos juros de mora
incidentes sobre as condenações impostas contra a
Fazenda Pública, de modo que devida a retratação neste
ponto.
Diante
do
exposto,
em
Juízo
de
retratação, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso dos
requeridos, merecendo o v. acórdão ser retificado para
constar que sobre os valores devidos pela Administração,
deverá ser aplicada a adequada forma de incidência dos
consectários legais, a saber: (i) correção monetária a

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
1313
partir do vencimento de cada prestação, de acordo com o INPC1
(Tabela Prática do Tribunal de Justiça), e (ii) juros de mora
a partir do evento danoso, segundo os percentuais aplicados à
caderneta de poupança (observada a regra instituída pelo art.
1o da Lei 12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/1997, com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no
11.960/2009 (vide teses firmadas pelo Tema 905 no âmbito
do C. Superior Tribunal de Justiça e pelo E. STF no RE
no 870.947/SE
Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX,
julgado em 20.09.2017).
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
1 Consoante entendimento majoritário do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (Precedentes: Mandado de Segurança no 0023546-41.2010.8.26.0000,
Órgão Especial, Rel. Des. SOUZA NERY, j. 01.06.2011; Apelação Cível no
0050370-04.2012.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. AMORIM
CANTUÁRIA, j. 15.09.2015; Apelação Cível no 1008156-98.2015.8.26.0562, 9a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. REBOUÇAS DE CARVALHO, j. 15.09.2015;
Apelação Cível no 0016220-60.2013.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público,
Rel.
Des.
TORRES
DE
CARVALHO,
j.
10.08.2015;
Apelação
Cível
no
0040988-84.2012.8.26.0053, 14a Câmara de Direito Público, Rel. Des. JOÃO
ALBERTO PEZARINI, j. 10.09.2015).